Tribunal: TJMT
Processo: 1015026-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015026-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), JOAO MANOEL GONCALVES - CPF: 190.079.819-00 (AGRAVANTE), EXPEDITA DA COSTA LEANDRO GONCALVES - CPF: 168.291.749-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO RURAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por João Manoel Gonçalves e Expedita da Costa Leandro Gonçalves contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara – MT, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada para suspensão da cobrança dos contratos de crédito rural e retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes demonstraram a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

III.
Razões de decidir

3. O deferimento da tutela de urgência requer a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.

4. Os documentos apresentados pelos agravantes não comprovam a efetiva impossibilidade de adimplir a dívida em decorrência de eventos adversos, como alegado, sendo insuficientes para evidenciar a probabilidade do direito pleiteado.

5. A ausência de elementos inequívocos quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à prorrogação da dívida rural justifica a manutenção da decisão de indeferimento da tutela antecipada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Para concessão da tutela de urgência antecipada em ações de prorrogação de crédito rural, é imprescindível a demonstração de requisitos específicos, incluindo a efetiva comprovação de eventos que justifiquem a prorrogação, conforme exige a legislação pertinente.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.171/1991, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJ-MT, AI nº 1002335-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Manoel Gonçalves e Expedita da Costa Leandro Gonçalves em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara
–
MT
, que
, nos autos da

Ação de Alongamento de Crédito Rural
nº 1000905-14.2024.8.11.0018, indeferiu a tutela antec
ipada pleiteada
para suspensão da cobrança dos contratos
sub judice
e a retirada do nome do autor dos
órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões do agravo de instrumento,
argumentam que cumpriram todos os requisitos legais e anexaram documentos comprobatórios, como declaração de perdas e comprovantes de envio
do requerimento administrativo, demonstrando
a efetiva ocorrência de eventos que justificassem a prorrogação da dívida, como a comprovação da queda de preços de comercialização de bovinos e os danos hídricos sofridos pela propriedade.

Em que pese intimada, a instituição financeira agravada quedou-se inerte, deixando de apresentar suas contrarrazões (Id.
223746160
).

A liminar vindicada na exordial foi indeferida (Id.
218153659
)
.

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id.
218303663
.

No id.
219013670
a parte agravante juntou documen
to novo ao feito, pugnando pelo deferimento do efeito suspensivo outrora indeferido.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, trata-se de
ação de alongamento de crédito rural
ajuizada
por
João Manoel Gonçalves
e Expedita d
a Costa Leandro Gonçalves
, aduzindo
que são pequenos produtores rurais e tem como ativi
dade a cultura da soja e leite. Ainda, por serem
devedores dos contratos C20430246-0, C10432571-9 e C10432647-2, firmado
s
com o
Sicredi

Univales
MT,
somando o montante
de R$ 727.190,16 (setecentos e vinte e sete mil
cento e noventa reais e dezesseis centavos),
buscam judicialmente o alongamento do crédito rural.

Recebida a inicial
, o juízo de primeiro grau proferiu
a seguinte
decisão
, excerto do pertinente:

“[...]

12. Logo,
o autor anexa na inicial
prints
de conversas em que apenas é solicitado o envio dos contratos firmados
e mencionado o interesse em eventual renegociação. 13. Ainda,
com o objetivo de comprovar o envio formal do requerimento
(ID. 152362344),
o autor anexa, na inicial
, em ID.
152362342, fl.
5,
imagem do referido comprovante de envio do AR.

No entanto, tal imagem trata-se de envio alheio aos autos,
uma vez que possui como destinatário Cristiano Figueiredo, com endereço em Avenida Gustavo Barbosa, SN, Agencia Bando do Brasil, Chapadinha/MA. Além disso, o referido contrato foi firmado com a Cooperativa
Sicredi
, e não com o Banco do Brasil, conforme narrado pelo autor. 14. Ademais, de acordo com o Manual de Crédito Rural, deve o autor comprovar a efetiva impossibilidade de adimplir a dívida, em consequência de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. 15. No caso dos autos, o autor junta declaração de perda (ID. 152362346), do qual menciona a irregularidade hídrica durante o ano de 2023, bem como da queda no valor de comercialização de bovinos. Entretanto, ainda que tenha existido a mencionada queda no valor de comercialização, o autor não comprovou que sua propriedade sofreu, efetivamente, as mencionadas defasagens hídricas no ano de 2023. 14. Ademais, de acordo com o Manual de Crédito Rural, deve o autor comprovar a efetiva impossibilidade de adimplir a dívida, em consequência de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. 15. No caso dos autos, o autor junta declaração de perda (ID. 152362346), do qual menciona a irregularidade hídrica durante o ano de 2023, bem como da queda no valor de comercialização de bovinos. Entretanto, ainda que tenha existido a mencionada queda no valor de comercialização, o
autor
não comprovou que sua propriedade sofreu, efetivamente, as mencionadas defasagens hídricas no ano de 2023. (...) 20. Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada, eis que ausentes os requisitos autorizadores.

[...]”

Pois bem.

Cinge-se
a controvérsia
em verificar se o agravante demonstrou a presença dos requisitos necessários à concessão de tutela de urgência antecipada, e, por conseguinte, se houve desacerto na decisão agravada.

Na decisão guerreada, o magistrado singular
indeferiu o pedido de tutela antecipado formulado pelo agravante/autor por ausência dos requisitos autorizadores, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do pr
ocesso, conforme art. 300, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem
a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano

ou
o
risco ao resultado útil do processo
.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim,

o deferimento da tutela de urgência exige
que

o pedido formulado na petição inicial
apresente
verossimilhança, com base em elementos inequívocos, sendo imprescindível que fique demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte, caso o direito pleiteado venha a ser reconhecido
apenas no julgamento de mérito,
uma vez que a ausência
de quaisquer dos requisitos, impõe-se o indeferimento da medida antecipatória.

A
propósito:

“[...]
O deferimento da tutela de urgência
só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
Ausente um desses requisitos
,
o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe
. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
” (
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002335-55.2024.8.11.0000, Relator:
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)
(
g.n
).

“[...]
Ausente
a
probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irreparáve
l, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito,
a tutela de urgência pretendida deve ser indeferida.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10089246320248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)
(
g.n
).

O
agravante ingressou com a demanda objetivando o alongamento do crédito rural, instituto que, inobstante seja direito do credor, à luz da Súmula nº 298 do STJ, faz-se direito subjetivo, que
exige a presença de
requisitos prévios

para
sua autorização
,
à
exemplo;
a formulação de requerimento prévio ao agente financeiro e demonstração dos efetivos prejuízos suportados pelo devedor a ponto de ensejar a necessidade de prorrogação da cédula rural.

Sobre a temática, cito julgados:

“[...]

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor
, nos termos da Súmula 298 do STJ (
“O
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”), todavia,
tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria
, o que não restou demonstrado no presente caso. [...]” (TJ-MT 10094093420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)
(
g.n
).

“[...]
1
. Não obstante seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula nº 298),
o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira
, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil,
não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos
. 2. O mero ajuizamento de demanda em que se discutem as cláusulas do contrato ou cujos efeitos, em caso de êxito, podem vir a afetar exigibilidade da obrigação, por si só, não inibe e nem descaracteriza a mora (STJ, Súmula nº 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor.
”
(TJ-MT 10220412920218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)
(
g.n
).

Da análise em cognição sumária dos autos de origem, observa-se que os autores não demonstraram,
prima facie,
os requisitos necessários para
o
alongamento de crédito rural.
Nota-se que o

Aviso de Recebimento (AR) apresentado pelos agravantes traz consigo informações estranhas à lide, sem quaisquer dados que se relacionem à instituição financeira demandada ou aos instrumentos contratuais de que trata a dívida
.

Ainda, no que tange aos
prejuízos suportado
s, apresentou laudos unilaterais atestando
problemas hídricos enf
rentados na região no último ano, sem,
contudo
, trazer informações pormenorizadas
das perdas sofridas e o real impacto
sofrido na sua propriedade,
demonstrando que
a questão demanda
maior dilação probatória
, que deverá ser realizada na origem para um provimento
jurisdicional adequado ao final.

Por fim, vale destacar que “
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.
” (TJMT –
10128217020228110000
),
revelando-se acertada a decisão agravada.

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas, conheço

d
o agravo de instrumento interposto
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024